Tribunal: STF
Processo: ARE 1127756
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 47, p. 1-11), assim ementado:



    “Preliminar de nulidade. Inocorrência de ofensa ao princípio da ampla defesa. Art. 121, caput, do Código Penal. Decisão dos jurados em consonância com as provas dos autos. Pena e regime prisional corretamente fixados. Preliminar rejeitada , recurso não provido.” (eDOC 47, p. 4) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração, bem como foi corrigido erro material (eDOC 50, p. 3-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-28), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LXIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-28).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 58, p. 1-2; eDOC 59, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 63, p. 1-32) e do AREsp (eDOC 62, p. 1-34).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.110.463/SP e dos recursos supervenientes (eDOCs 71-110). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 115, p. 1).



    Registre-se que a decisão por mim proferida nestes autos em 24.5.2018 (eDOC 15, p. 1-4), já transitada em julgado (certidão; eDOC 20, p. 1) se refere a ARE anterior, deduzido na fase de pronúncia. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente